Tribunal: TJPA
Processo: 0049246-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Nos termos do art. 86, do CPC, há sucumbência recíproca quando Autor e Réu forem em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049246-80.2014.8.14.0301

APELANTE: GYSELLE DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: JOAO HERUNDINO BITTENCOURT MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Nos termos do art. 86, do CPC, há sucumbência recíproca quando Autor e Réu forem
em parte vencidos e vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição
proporcional das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
. Decisão monocrática mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por GYSELLE DE SOUZA RIBEIRO
, em face da decisão monocrática de Num. 3617820 - Pág. 01/05, que negou provimento ao recurso de apelação.

Afirma que como
decaiu da metade dos seus pedidos, ou seja, foi
parcialmente procedente com sucumbência recíproca, as custas devem s
er rateadas de
forma igualitária.

Requer
, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim
de que seja reformada a r. decisão mono
crática proferida, e, consequentemente, apreciado o
recurso de apelaç
ão e ao final seja dado provimento para reformar a sentença devendo a
condenação ser rateada entre as partes na proporção de 50%.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso Num. 3915720 - Pág. 01/08.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de agravo interno, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega a parte agravante que merece reforma a decisão monocrática, já que não houve distribuição proporcional do
ônus sucumbencial na proporção do decaimento de cada parte.

Entendo novamente desmerecer guarida a irresignação da recorrente.

O artigo 86 do CPC de 2015, aplicável à lide em comento, dispõe da seguinte forma sobre os honorários
advocatícios:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

No caso em tela, o percentual estipulado pelo juízo de primeiro grau foi correto, pois levou em conta a
proporcionalidade na divisão do ônus sucumbencial, não merecendo, portanto, reforma a sentença.

Vê-se que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, pois a parte ré já havia
desocupado o imóvel objeto da lide quando do julgamento da demanda, se fundando daí a sucumbência parcial.

Desse modo, deve ocorrer a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência entre as partes, de
forma que as custas e os honorários devem ser pagos pelas partes na proporção de 70% para o apelante e 30% para o
apelado, tal como já estipulado na sentença.

Acerca do tema, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRELIMINAR
NULIDADE SENTENÇA REJEITADA - QUEDA DA AUTORA NO MOMENTO
EM QUE DESCEU DO VEÍCULO - NEXO CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO
E AS LESÕES QUE ACOMETEM A AUTORA - COMPROVAÇÃO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS
ENTRE AS PARTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR RAZOÁVEL -
MANUTENÇÃO. A fundamentação sucinta da sentença não pode ser confundida
com ausência de fundamentação. É cabível a indenização de seguro obrigatório
DPVAT quando restar devidamente demonstrado nos autos que as lesões
suportadas pela Autora decorreram de acidente envolvendo veículo automotor. A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão atestado no laudo
pericial, respeitando os critérios de gradação estabelecidos pela Lei nº
6.194/1974, em sua vigente redação.
Nos termos do art. 86, do CPC, há
sucumbência recíproca quando Autor e Réu forem em parte vencidos e
vencedores, devendo, nessa hipótese, haver a distribuição proporcional
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.
A lei
processual civil prevê a condenação do vencido em honorários
sucumbenciais e, se o valor arbitrado em sede de Juízo monocrático a
título de sucumbência atende aos parâmetros insculpidos no artigo 85, §
2º, do CPC, não é cabível a sua alteração
. (TJMG - Apelação Cíve
l 1.0000.20.080517-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant ,
16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2020, publicação da súmula em
23/07/2020
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA - COBRANÇA - LIMITAÇÃO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
TARIFA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - LEGALIDADE - REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS
SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - POSSIBILIDADE.
- É possível a revisão de contratos bancários, independentemente da ocorrência
de fato imprevisível e inevitável, desde que haja demonstração de desequilíbrio
entre as obrigações assumidas pelas partes contratantes (fornecedor e
consumidor), conforme previsão do art. 6º, V, do CDC.
- A cobrança da comissão de permanência, em contratos envolvendo instituições
financeiras, deve ser limitada à soma dos juros remuneratórios, moratórios
contratados e multa contratada (REsp nº 1.058.114/RS, julgado sob a ótica de
recurso repetitivo).
- A tarifa de comissão de correspondente bancário, em contratos envolvendo
instituições financeiras, pode ser cobrada em contratos anteriores à 25/02/2011,
data do início de vigência da Resolução-CMN n. 3.954/2011, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva (STJ, REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob a
ótica de recurso repetitivo).
- Não sendo constatada a má-fé por parte da instituição bancária, não procede a
repetição do indébito em dobro de cobranças abusivas relacionadas a tarifas
bancárias
-
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (CPC,
art. 86).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.456112-0/001, Relator(a): Des.(a
Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da
súmula em 20/08/2020)
.

DIS
POSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática tal
como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021